Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603641-25.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. MILIT NCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO
SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

3. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a
doação ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da
propriedade do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de
contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação.
Precedentes desta Corte e do TSE.

(TRE-PR, PCE 060323771, Relª. Desª. Claudia Cristina Cristofani, j.
13/12/2022)

Deste modo, nos termos determinados no acórdão, subsiste a necessidade de
devolução do valor de R$ 3.766,98 ao Tesouro Nacional.
Quanto às despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de Campanha, no
montante de R$ 3.636,00, as quais não haviam sido regularmente comprovadas, a embargante
apresentou contrato e comprovante de pagamento relativos à contratação de militância.
Os contratos apresentados nos ids. 43808322 e 43808324, em nome de Silvia Silva
Alves e Laércio Angelo da Fonseca, não estão assinados, sendo imprestáveis para a
comprovação da regularidade da despesa, ainda que a destinação do recurso esteja
demonstrada por meio dos comprovantes de pagamento apresentados (ids. 43808321 e
43808323).
Sobre esse tema, essa Corte já se pronunciou em julgado recente:

COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. NOTA FISCAL.
AUSÊNCIA. MILITÂNCIA. CONTRATO RASURADO E APÓCRIFO. NÃO
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A prestação de contas deve vir acompanhada de documentos fiscais
Num. 43867968 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2024 11:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051511404801800000042823748
Número do documento: 24051511404801800000042823748
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2024 12:40:22

que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com rec

Inteiro teor:
15/05/2024
Número: 0603641-25.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 29/02/2024
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - PETRUSKA NICLEVISK
SVIERCOSKI - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PETRUSKA NICLEVISK SVIERCOSKI (EMBARGANTE)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43867968
15/05/2024
11:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.365

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603641-
25.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: PETRUSKA NICLEVISK SVIERCOSKI
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM PARTE DOS
GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DO
AFASTAM A NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO
DE PARTE DOS VALORES DETERMINADOS NO
ACÓRDÃO AO TESOURO NACIONAL. EMBARGOS
PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração
sempre que na decisão judicial houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do
CPC e art. 275 do Código Eleitoral).

2. Nos processos de prestação de contas não se
admite a juntada extemporânea de documentos
quando a parte foi anteriormente intimada para suprir
a falha, haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir segurança
às relações jurídicas. Precedentes.

3. A documentação apresentada a destempo pode
ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar
o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de
modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público.

Num. 43867968 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2024 11:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051511404801800000042823748
Número do documento: 24051511404801800000042823748
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2024 12:40:22

4. Necessidade de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional afastada parcialmente, em razão
da documentação apresentada.

5. Embargos parcialmente providos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da Relatora.

Curitiba, 13/05/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por PETRUSKA NICLEVISK
SVIERCOSKI , candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo partido PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO nas Eleições de 2022, em face do Acórdão nº 63.177 (id. 43804126).
Em suas razões (id. 43808319), afirma que é possível, neste momento processual, a
juntada de documentos novos, capazes de reduzir ou afastar a determinação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da União.
Apresenta documentos que considera aptos a comprovar a regularidade das
despesas realizadas com combustíveis, no montante de R$ 3.766,98, e com a contratação de
Silvia Silva Alves, Laércio Angelo da Fonseca, Jeferson Martins da Silva e Jaziel Oliveira Araújo
(ids. 43808320 a 43808329).
Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes a
fim de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento parcial dos aclaratórios, tendo em vista que os documentos anexados comprovam a
regularidade das despesas com a contratação de Jeferson Martins da Silva e Jaziel Oliveira
Araújo, as quais ensejaram a determinação de restituição de valores (id. 43837698).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O Acórdão embargado foi publicado no dia 20/02/2024 (id. 43805901) e os
Num. 43867968 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2024 11:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051511404801800000042823748
Número do documento: 24051511404801800000042823748
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2024 12:40:22

Embargos de Declaração foram opostos em 23/02/2024 (id. 43808318 e seguintes), sendo,
portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
contra Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do
Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para correção de erro
material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, a embargante se vale do presente instrumento para juntar
documentação, com intuito de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
De fato, conforme a jurisprudência desta Corte, a documentação apresentada a
destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Nesse
sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA.
IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO
VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de
caixa irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao
Tesouro Nacional e, tratando–se de montante significativo no contexto das
contas, reveste–se de gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação,
não autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

Num. 43867968 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2024 11:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051511404801800000042823748
Número do documento: 24051511404801800000042823748
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2024 12:40:22

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a
desaprovação das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro
Nacional.

[TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022]

O acórdão embargado determinou a restituição da quantia de R$ 11.266,10 (onze
mil e duzentos e sessenta e seis reais e dez centavos), sendo R$ 3.766,98 em razão da não
comprovação da propriedade de veículo cedido para utilização em campanha; R$ 3.636,00 em
virtude da não comprovação de despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha por meio de documentos fiscais idôneos; R$ 3.863,07 referentes a
omissão de despesas; e R$ 0,05 relativos a sobras de campanha.
Com os embargos foram juntados vários documentos (id. 43808318 e seguintes),
todavia, consoante bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral em sua manifestação de
id. 43837698, eles são aptos comprovar a regularidade de parte das despesas que ensejaram a
determinação de restituição de valores.
Quanto às cessões de uso de veículos, o art. 21 da Resolução TSE 23.607/2019
exige que seja comprovada a propriedade dos bens cedidos. Confira-se:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

(...)

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é
o responsável direto pela prestação de serviços;

A fim de comprovar a regularidade dos gastos com combustíveis, realizados sem
o correspondente registro de locações ou cessões de veículos, a candidata apresentou contrato
de cessão temporária de veículo firmado com Thiago Cavalcante Santos (id. 43808328).

O contrato, no entanto, não é suficiente para comprovar a cessão do veículo, pois
além de estar parcialmente ilegível, em razão da baixa qualidade da imagem apresentada, não
está acompanhado do comprovante de propriedade do veículo.

Nesse sentido, em recente julgamento esta Corte se pronunciou pela
indispensabilidade da comprovação da propriedade do bem locado ou cedido:

Num. 43867968 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2024 11:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051511404801800000042823748
Número do documento: 24051511404801800000042823748
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2024 12:40:22

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. MILIT NCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO
SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

3. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a
doação ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da
propriedade do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de
contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação.
Precedentes desta Corte e do TSE.

(TRE-PR, PCE 060323771, Relª. Desª. Claudia Cristina Cristofani, j.
13/12/2022)

Deste modo, nos termos determinados no acórdão, subsiste a necessidade de
devolução do valor de R$ 3.766,98 ao Tesouro Nacional.
Quanto às despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de Campanha, no
montante de R$ 3.636,00, as quais não haviam sido regularmente comprovadas, a embargante
apresentou contrato e comprovante de pagamento relativos à contratação de militância.
Os contratos apresentados nos ids. 43808322 e 43808324, em nome de Silvia Silva
Alves e Laércio Angelo da Fonseca, não estão assinados, sendo imprestáveis para a
comprovação da regularidade da despesa, ainda que a destinação do recurso esteja
demonstrada por meio dos comprovantes de pagamento apresentados (ids. 43808321 e
43808323).
Sobre esse tema, essa Corte já se pronunciou em julgado recente:

COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. NOTA FISCAL.
AUSÊNCIA. MILITÂNCIA. CONTRATO RASURADO E APÓCRIFO. NÃO
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A prestação de contas deve vir acompanhada de documentos fiscais
Num. 43867968 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2024 11:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051511404801800000042823748
Número do documento: 24051511404801800000042823748
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2024 12:40:22

que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).

2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação
pelo prestador de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ‘c' e 60,
§ 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

3. Ausente a assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou contrato,
bem como havendo rasura, não há a devida demonstração da destinação
dos recursos públicos, ensejando sua restituição, nos termos do art. 79,
§§ 1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

4. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade quando o valor da irregularidade atinge percentual inferior a
10% do total de recursos movimentados na campanha, sendo, ainda,
inferiores a R$ 1.064,00. Precedentes do TSE.

5. Contas aprovadas com ressalva, com determinação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional.

(TRE-PR - PCE: 06024487220226160000 CURITIBA - PR 060244872,
Relator: Des. Claudia Cristina Cristofani, Data de Julgamento: 11/07/2023,
Data de Publicação: 13/07/2023)

Já no que se refere à contratação de Jeferson Martins Silva e Jaziel Oliveira Araújo,
que somam R$ 1.600,00, foram apresentados contratos assinados, contendo os requisitos
previstos nos arts. 35, §12, e 60, §2º, da Resolução TSE 23.607/2019 (ids. 43808325 e
43808326), além dos respectivos comprovantes de pagamento (ids. 43808320 e 43808327).
Os documentos são idôneos a comprovar a integralidade das despesas realizadas,
nos termos do art. 60 da Resolução TSE nº 23.407/2019 e, por consequência, afastar a
determinação de restituição de valores imposta no acórdão embargado.
Assim, restando comprovado a regularidade das despesas no valor de R$ 1.600,00,
deve-se manter a DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS e reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro
Nacional para R$ 9.666,10, nos termos do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
para, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
Num. 43867968 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2024 11:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051511404801800000042823748
Número do documento: 24051511404801800000042823748
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2024 12:40:22

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603641-25.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: PETRUSKA NICLEVISK SVIERCOSKI - Advogados
da EMBARGANTE: JEAN CARLO LEECK - PR24659, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.05.2024

Num. 43867968 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/05/2024 11:40:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051511404801800000042823748
Número do documento: 24051511404801800000042823748
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2024 12:40:22